Tribunal: TJES
Processo: 5008406-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008406-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA
RECORRIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008406-10.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO SA
RECORRIDO:
WASHINGTON LUIZ MONTEIRO BARCELLOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, em razão de negativação indevida. Aduz o autor ter se surpreendido com despesas desconhecidas em seu cartão, no mês de agosto/2021, oportunidade em que as contestou junto à ré, o que foi atendido. Afirma que recebeu novo boleto para o pagamento da fatura, pago no dia posterior. Contudo, alega que a fatura do mês de setembro/2021 apresentou a cobrança indevida do mês anterior. Afirma ter sido surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção de crédito.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a inexistência do débito, com a emissão de nova fatura do mês de setembro/2021, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em recurso inominado, pugna pela reforma do ato sentencial.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à configuração do dano moral ao caso.
Quanto à comprovação da negativação indevida em si, nota-se a existência, conforme consulta em balcão juntada pelo autor na inicial, bem como informação juntada por ofício do SPC, conforme requerimento do juízo de origem. Alega a parte ré que
não merece ser acolhido o pedido indenizatório, vez que o pagamento referente ao mês de agosto teria sido a favor de terceiro e também que não há provas à ofensa ao direito da personalidade da parte autora. Contudo, restou comprovada
a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, na forma já ressaltada
. Diante das informações constantes nos autos, nota-se que o autor efetuou o pagamento no endereço eletrônico informado pela ré. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...] Alega o Requerente que realizou o pagamento do boleto das Requeridas mas que essas não reconheceram esse pagamento, continuando a cobrar o valor na fatura seguinte. O pagamento da fatura de agosto/2021 foi devidamente comprovado pelo Autor no ID13617629. A Alegação das Requeridas de que não receberam esse pagamento e que houve equívoco nesse pagamento não se justifica, pois foram essas que encaminharam esse boleto ao Autor, conforme ID13617618. Assim, declaro a inexistência de débito do Autor perante as Requeridas quanto à fatura de agosto/2021, devendo as Requeridas emitir nova fatura do cartão de setembro/2021, sem a atualização monetária e desconsiderando o valor da fatura de agosto/2021 [...]
”. Acerto do ato sentencial

(6).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)